Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PENHORA DE TRINTA POR CENTO DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. QUESTÃO DA FALTA DE OUTORGA UXÓRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA OITO POR CENTO. ASSEGURADA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de penhora dos proventos de aposentadoria da parte executada.

II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).

III. O tema atinente à falta de outorga uxória à fiança que inviabilizaria a medida constritiva está acobertado pela preclusão.

IV. Com base no princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), há de se admitir apenas a redução da constrição (penhora) para 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, em respeito ao não comprometimento de sua subsistência e a de sua família.

V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.